Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704832-71.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERIVELTON LEAL DE MORAIS APELADO: DENIS ANTONIO BARBOSA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido para condenar os réus, ora apelantes, a procederem a entrega do DUT do veículo marca/modelo I/M. BENZ CLA200, placa NOS9F41, devidamente assinado e com firma reconhecida pelo vendedor/proprietário, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Ainda, a sentença julgou improcedente o pedido reconvencional, pelo qual os apelantes postularam a condenação do apelado ao pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), ou o desfazimento do negócio, com a devolução do automóvel em troca da restituição de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) já pagos. Em suas razões, os apelantes requerem, primeiramente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. No mérito, alegam que o preço acertado para a venda do automóvel não foi R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), mas, sim, R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais). Aduzem que, em ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial, extinta sem resolução do mérito, a versão fática apresentada pelo apelado era distinta, pois as capturas de telas de aplicativo de mensagens eletrônicas - “prints” de Whatsapp - e comprovantes de pagamento apresentados denotavam que o valor do negócio era superior ao que ele ora alega, bem como a forma de quitação teria sido distinta. Acrescem que o bem se encontrava avaliado em R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), para fins de cobrança do IPVA. Asseveram que a sentença recorrida não poderia ter se baseado em suposta confissão veiculada no Whatsapp, pois, além de ter havido expressa impugnação de todos os documentos apresentados, os “prints” não servem como prova válida, segundo o entendimento da 6a Turma do STJ. Defendem haver cobrança em duplicidade, pois o crédito que o apelado pretende ver compensado, para fins de quitação do negócio relativo ao automóvel, também é objeto da ação no 0716894-80.2020.8.07.0020. Afirmam que o apelado manifestou intenção de desfazer o negócio, tendo os apelantes devolvido a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), referente ao início da devolução parcelada da entrada. Sustentam que o pagamento do IPVA do veículo, em 2021, não constitui prova bastante para desconstituir a versão apresentada pelos apelantes, quanto à desistência por parte do apelado. Apontam haver litigância de má-fé. Invocam a exceção de contrato não cumprido. Alegam a impossibilidade de cumprir a obrigação imposta na sentença, haja vista que o DUT foi assinado e preenchido em favor do segundo requerido, na data de 18/11/2020, tendo o antigo proprietário comunicado a venda ao Detran. Acrescem que a obtenção de novo documento depende de realização de vistoria, mas o bem está na posse do apelado. Concluem requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) referentes aos R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) já restituídos pelos apelantes, somados aos R$19.000,00 (dezenove mil reais) do saldo residual do automóvel ainda não quitado, devidamente atualizados, além da condenação por litigância de má-fé. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID no 35224350). Pelo despacho de ID no 35360145, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a sentença proferida na ação de cobrança no 0716894-80.2020.8.07.0020, nos termos do art. 933, do CPC. O apelado se manifestou no sentido de que a sentença ora atacada foi proferida em conformidade com as provas dos presentes autos, bem como que aquela proferida na ação de cobrança merece ser reformada, conforme a documentação submetida ao crivo da 5a Turma Cível, em sede de apelo (ID no 35797981). Embora intimados, os apelantes não se manifestaram sobre o despacho precedente (certidão de ID no 36097369). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Analisa-se, primeiramente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. A esse respeito, note-se que, embora o comando exarado na sentença seja convergente com aquele anteriormente contido na decisão interlocutória de ID no 35221948, houve solução de continuidade na produção de efeitos de tal pronunciamento, haja vista o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra tal decisão e o posterior provimento do recurso, consoante o acórdão abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA - DUT. QUITAÇÃO DO PREÇO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS NÃO DEMONSTRADA. LITÍGIOS JUDICIAIS. VENDA DE AUTOMÓVEL E PARCERIAS COMERCIAIS VERBAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A extinção de obrigações mediante compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas e vencidas (art. 369, do CC). No caso, além de a alienação de veículo automotor ter se dado verbalmente, o saldo eventualmente existente por força de outras parcerias comerciais mantidas entre os mesmos envolvidos, das quais alegadamente adviria a quitação do preço daquela venda por compensação, é objeto de apuração em outra ação em curso. 2. Assim, não havendo documentos que comprovem inequivocamente o preço ajustado e a efetiva existência de saldo em favor do adquirente, nem título judicial condenatório que empreste suficiente certeza e liquidez ao suposto crédito, não está suficientemente caracterizada a probabilidade do direito, para fins da pretendida exigência da obrigação de entregar o DUT antes de analisada a exceção de contrato não cumprido invocada. 3. A concessão da antecipação da tutela está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão da tutela antecipada, deve ser dado provimento ao agravo para reformar a decisão combatida. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1417495, 07173782420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJE: 05/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, havendo solução de continuidade e não se tratando, pois, da hipótese de confirmação da tutela provisória que ensejaria a imediata produção de efeitos pela sentença, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, é mister reconhecer que o presente recurso de apelação se processa com efeito suspensivo ope legis, conforme o caput do citado artigo. Nesse caso, inexiste interesse processual quanto ao pedido de sua atribuição ope judicis. Sendo assim, nada há a prover sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do art. 933, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face da sentença proferida na ação de cobrança no 0716894-80.2020.8.07.0020, no prazo comum de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator